Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA EM ATRASO. PENHORA DE PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual acolheu a impugnação apresentada pelo executado e determinou a liberação dos valores penhorados. 1.1. Em seu agravo, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo, para manutenção da penhora realizada via SISBAJUD até o julgamento final do agravo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para restabelecer a penhora, diante da inexistência de penhora sobre salário e da ausência de comprovação de comprometimento da subsistência do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade ou não da manutenção da penhora da verba salarial na conta bancária do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito da impenhorabilidade salarial prevista no artigo 833, IV, do CPC, não se olvida que a situação dos autos configura a exceção contida no § 2o, do aludido dispositivo, por se tratar de dívida alimentar - prestações alimentícias em atraso. Nesse sentido: “(...) 1. Embora, em regra, o salário constitua verba impenhorável, a dívida alimentar excepciona a aludida proteção. Na hipótese, cuida-se de execução de prestações alimentícias em atraso, situação que se enquadra na exceção prevista no § 2o, do art. 833, VI, do CPC. 2. Demonstrado que o devedor possui salário considerável e que as inúmeras deduções se referem, em sua maioria, a adiantamentos salarial e prêmios já recebidos, não se justifica a redução do percentual autorizado sobre os seus rendimentos brutos. 5. Agravo conhecido e não provido. (0707371-65.2024.8.07.0000, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível DJe: 24/05/2024).
4. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 4.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, pontificou “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A penhora de 10% dos valores penhorados, preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da parte devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos”.
____________
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018; STJ, Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023. TJDFT, 0707371-65.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL DJe: 24/05/2024.